Tribunal: STF
Processo: AI 85984
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS DE PROPAGANDA. R.I.R. (DECRETO N.
58.400/1966), ART. 185, LETRA "D". CONTROVERSIA DECIDIDA COM BASE NA
PROVA. SÚMULA 279. A SITUAÇÃO DE FATO DAS EMPRESAS, AS QUAIS SE
EFETUOU O PAGAMENTO, TIPO POR IRREGULAR, EM FACE DA LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA, FOI EXAMINADA NO ACÓRDÃO, QUE DEMONSTROU INCIDIR,
NA ESPÉCIE, O ART. 185, LETRA "D", DO R.I.R, APROVADO PELO DECRETO
N. 58.400/1966. INVOCAÇÃO DO ART. 106, II, LETRA "C", DO CTN, DE QUE
NÃO SE CONHECE, POR NÃO CONSTITUIR MATÉRIA VENTILADA NO ACÓRDÃO, NEM
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.